Tribunal: TJSP
Processo: 1125043-62.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÕES - RECURSOS NÃO CONHECIDOS SOB O FUNDAMENTO DE JULGAMENTO ANTERIOR DE CAUSA CONEXA PELA 30a CÂMARA - DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM BASE EM CRITÉRIO DE CONEXÃO – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÕES - RECURSOS NÃO CONHECIDOS SOB O FUNDAMENTO DE JULGAMENTO ANTERIOR DE CAUSA CONEXA PELA 30a CÂMARA - DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM BASE EM CRITÉRIO DE CONEXÃO – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PREVENÇÃO DA 35a CÂMARA, POR FORÇA DE JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA A SER DIRIMIDO PELA TURMA ESPECIAL DA TERCEIRA SUBSEÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 32, IV, DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE

RECURSOS NÃO CONHECIDOS, SUSCITADO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000743148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125043-62.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROMACON ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMOVÉIS E CONDOMINÍOS LTDA e
PEDRO DIAS DA SILVA e Interessado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é
apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÃO FRANCISCO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram das apelações e suscitaram
conflito de competência V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1125043-62.2016.8.26.0100
Apelantes: Romacon Administração de Bens Imóveis e Condomínios
Ltda; Pedro Dias da Silva
Apelado: Condomínio Edifício São Francisco
Parte: Banco Santander Brasil S/A
Comarca: São Paulo - 45a Vara Cível
Juiz prolator: Guilherme Ferreira da Cruz
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA E INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÕES -
RECURSOS NÃO CONHECIDOS SOB O FUNDAMENTO
DE JULGAMENTO ANTERIOR DE CAUSA CONEXA
PELA
30a
CÂMARA
-

DESCABIMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DECISÕES
CONFLITANTES A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA
COM
BASE
EM
CRITÉRIO
DE
CONEXÃO EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PREVENÇÃO
DA 35a CÂMARA, POR FORÇA DE JULGAMENTO DE
ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONFLITO
DE COMPETÊNCIA A SER DIRIMIDO PELA TURMA
ESPECIAL DA TERCEIRA SUBSEÇÃO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 32, IV, DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE
RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS,
SUSCITADO
O
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
VOTO No 34435
Cuida-se de apelações interpostas contra o teor da
sentença proferida às fls. 1.371/1.375, que julgou parcialmente procedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1125043-62.2016.8.26.0100
a ação de preceito cominatório obrigação de não fazer -, ajuizada pelo
condomínio em face dos antigos síndico e administradora imobiliária e
instituição financeira depositária dos seus recursos.
Recursos
regularmente
processados,
com
contrarrazões. Inicialmente distribuídos à Colenda 35a Câmara de Direito
Privado, que não conheceu dos recursos, tendo sido os autos redistribuídos
a esta 30a Câmara por decisão da E. Presidência da Seção de Direito
Privado, vindo-me os autos conclusos.
É o relatório.
Os recursos não podem ser conhecidos.
Ao representar à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Privado pela redistribuição dos presentes autos, o eminente
desembargador Fernando Melo Bueno Filho o fez sob os seguintes
fundamentos:
O presente recurso de apelação foi interposto nos
autos da ação de preceito cominatório de obrigação de não fazer, fundada
em condomínio edilício, proposta por Condomínio Edifício São Francisco
em face de Pedro Dias da Silva (ex-síndico), Romacon Administração de
Condomínios
Ltda
ME
e
Banco
Santander
S/A
(autos
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1125043-62.2016.8.26.0100
1125043-62.2016.8.26.0100). Entretanto, referido autor já havia proposto
ação cautelar de exibição de documentos c/c busca e apreensão e exigir
contas, em face tanto do ex-síndico quanto da empresa Romacon, fundada
na
mesma
relação
jurídica
(autos
no
1119135-
2244413-27.2016.8.26.0000)
foi
anteriormente
distribuído
ao
i.
Desembargador Andrade Neto, da C. 30a Câmara de Direito Privado;
tendo, inclusive, proferido voto, em 01/02/17.
Ainda, cumpre ressaltar que, embora este Relator
tenha julgado dois recursos de agravo de instrumento derivados da ação
de obrigação de não fazer (autos no 2008449-20.2017.8.26.0000,
distribuído em 26/01/17, e no 2036799-18.2017.8.26.0000, distribuído em
06/03/17), é certo que tais recursos foram interpostos antes do r. despacho
que determinou a reunião da referida ação com a ação cautelar de
exibição (fls. 768/769, aos 12/04/17).
Assim, face à manifesta conexão entre as duas ações, e
visando evitar decisões conflitantes, represento a Vossa Excelência
requerendo a redistribuição do presente recurso ao ilustre Magistrado que
conheceu da causa em primeiro lugar, nos termos do artigo 105, caput e §
3o do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Respeitado o entendimento acima, ouso dele divergir,
porquanto fundado em premissas que não se mostram verdadeiras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1125043-62.2016.8.26.0100
Isso porque, diversamente do que pretende fazer crer a
representação para efeito de justificar a prevenção desta 30a Câmara,
verifica-se que, nada obstante o teor da citada deliberação de primeiro grau
proferida às fls. 768/769, é fato que a presente ação de obrigação de não
fazer e a ação de exibição de documentos e exigir contas esta última
julgada por esta Câmara não foram reunidas em primeiro grau para
julgamento conjunto, embora julgadas pelo mesmo Juízo da 45a Vara Cível
da Capital. A ação de exibição de documentos e exigir contas foi
sentenciada em outubro de 2017 (fls. 1.324/1.328), ao passo que a presente
ação de obrigação de não fazer foi julgada em janeiro de 2018, cuja
sentença encontra-se às fls. 1.371/1.375, a qual foi objeto das apelações
dirigidas à 35a Câmara.
Nessa perspectiva, sendo o próprio órgão colegiado ao
qual distribuídas as apelações aquele que conheceu diretamente da causa
mediante a apreciação anterior de agravo de instrumento, é exclusivamente
dele a prevenção para o julgamento dos presentes recursos, não havendo
sentido em atribuir referida competência com base nesse mesmo critério de
prevenção a outro órgão diverso, apenas por ter apreciado recurso extraído
de ação supostamente conexa.
Aliás, foi exatamente a existência da indigitada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1125043-62.2016.8.26.0100
prevenção que condicionou a distribuição das apelações ora pendentes de
julgamento à 35a Câmara, conforme certidão emitida à fl. 1.418.
Por outro lado, ainda que se mostrasse possível o
reconhecimento da existência de elementos identificadores comuns entre
as demandas, da análise comparativa entre os conteúdos da sentença e do
acórdão proferidos na ação de exibição de documentos e de exigir contas e
o conteúdo da sentença proferida nestes autos na ação de obrigação de não
fazer, possível concluir pela absoluta impossibilidade da obtenção de
provimentos conflitantes.
E se assim é, inexiste qualquer justificativa do ponto
de vista consequencialista para modificar a competência com base no
reconhecimento da existência de conexão entre as indigitadas ações.
Há que se ter presente, ainda, que o intuito da
modificação da competência pela via da conexão não é outro senão
promover a economia processual e evitar decisões contraditórias, o que há
de ser feito mediante a reunião de ambas as ações para que sejam decididas
conjuntamente (simultaneus processus) por um único julgador. Ora, se o
que justifica a reunião de ações conexas para julgamento conjunto, com
derrogação de competência anteriormente firmada, é a efetiva
possibilidade de ocorrerem julgamentos contraditórios, segue como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1125043-62.2016.8.26.0100
corolário lógico que essa iniciativa somente tem sentido quando possível a
simultaneidade de julgamentos, ou seja, quando nenhuma das causas foi
ainda julgada. Se já houve emissão de decisão por um dos juízos
competentes, exaurindo, assim, sua função jurisdicional, não se há mais
falar em conexão, desaparecendo, por conseguinte, a razão finalística da
reunião dos processos.
Trata-se de entendimento já há muito consolidado pela
jurisprudência, conforme enunciado Sumular 235/STJ: A conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
E, atualmente, não se cuida mais de simples aplicação
de orientação jurisprudencial. Isso porque o referido entendimento
jurisprudencial tornou-se lei expressa. Assim é que, conforme prescreve o
§ 1o do art. 55 do novo Código de Processo Civil, Os processos de ações
conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver
sido sentenciado.
É o que ocorre no caso em apreço, vez que a apelação
extraída dos autos da ação de exibição já se encontra definitivamente
julgada.
Destarte, respeitada a deliberação da Colenda 35a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1125043-62.2016.8.26.0100
Câmara de Direito Privado, entendo ser dela a competência para o
julgamento do presente recurso, devendo ser a questão submetida à
apreciação da Egrégia Turma Especial da Terceira Subseção de Direito
Privado, a quem atribuída missão de solucionar o conflito de competência
entre Câmaras de uma mesma Subseção, nos termos do artigo 32, inc. IV,
do Regimento Interno desta Corte.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço das apelações
e suscito conflito de competência, remetendo-se os autos à Turma
Especial da Terceira Subseção de Direito Privado.
ANDRADE NETO
Relator